Tribunal: TJMT
Processo: 1007849-86.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007849-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ERASMO JUSTO DE GODOY - CPF: 235.996.269-87 (AGRAVADO), EULALIA DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 474.821.921-15 (AGRAVADO), GERSON DALCANALE - CPF: 005.777.409-97 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA PEREIRA - CPF: 974.498.571-20 (AGRAVADO), APARECIDO ALVES PEREIRA - CPF: 078.431.191-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ORLANDO DE COL (AGRAVADO), JANETE DOS SANTOS - CPF: 390.077.742-04 (AGRAVADO), ORLANDO DE COL FILHO - CPF: 062.964.029-70 (AGRAVADO), SABRINA KIEDZERSKI SARTO DE SENA - CPF: 934.550.701-91 (AGRAVADO), JEAN CARLO FOGLIATT (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), JEAN CARLO FOGLIATTO - CPF: 812.686.291-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – APURAÇÃO DO VALOR PELA CONTADORIA JUDICIAL - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - POUPADOR NÃO ASSOCIADO AO IDEC - COISA JULGADA - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DE EXPURGOS POSTERIORES - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO STJ – HONORÁRIOS E MULTA DO ART. 523 §1º DO CPC – GARANTIA DO JUÍZO - PENHORA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Se a execução ajuizada passou pela fase de liquidação de sentença, com o respectivo envio dos autos a contadoria judicial para apuração do valor devido, ausente o interesse recursal do agravante quanto ao pedido de extinção do feito por ausência de liquidação e quanto ao pedido de suspensão em razão de repetitivo que trata da dispensabilidade de prévia liquidação.

Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, relativa à Ação Civil Pública nº 1998.01.016798-9, proposta pelo IDEC em desfavor do Banco do Brasil S.A. por força da coisa julgada.

“Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente” (STJ, REsp nº 1.392.245, submetido ao rito dos recursos repetitivos).

A apresentação de apólice de seguro ou a nomeação de bens à penhora com o objetivo de garantir o Juízo a fim de viabilizar a apresentação de impugnação, não equivale a pagamento voluntário e, portanto, não isenta a executada do pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC/2015, porquanto é cediço que o numerário não está ao alcance do credor, o que faz incidir, portanto, referida penalidade processual.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1007849-86.2024.8.11.0000

Agravante
: Kirton Bank S.A.

Agravados
: Jean Carlo Fogliatt e Outros.

Processo origem nº 0035595-66.2014.8.11.0041

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Kirton Bank S.A
contra decisão que, na Ação de Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública (ACP n. 583.00.1993.808239-4), que lhe movem
Jean Carlo Fogliatt e Outros
(Proc. nº 0035595-66.2014.8.11.0041), acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para excluir a incidência dos juros remuneratórios das contas discutidas nos autos.

Sustenta a nulidade do processo de execução, em razão da alegada inexequibilidade do título apresentado, por ausência de prévia liquidação e entende pela aplicação da previsão contida nos artigos 485, IV, 783 e 803, I do CPC, com a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito por absoluta ausência de condições para processamento da ação.

Afirma que o próprio título judicial executado determina a necessidade de prévia liquidação da sentença e, por isso, deve o processo ser extinto por ausência de liquidez.

Alega a ilegitimidade ativa da parte agravada, com base no entendimento proferido pelo STF no julgamento do RE 572.232/SC, que decidiu que, em ações propostas por entidades associativas, não basta a permissão estatutária genérica, apenas os associados que tenham dado autorização expressa para sua propositura poderão executar o título judicial, o que entende gerar a extinção da ação, sem resolução de mérito

Sustenta a inaplicabilidade da incidência de honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º do CPC, porquanto, quando intimado para pagamento, garantiu o juízo dentro do prazo para pagamento voluntário e, posteriormente, exerceu seu direito legal de oferecer a impugnação ao cumprimento de sentença, nos moldes do art. 525, §1º do CPC.

Alega inaplicável também, a multa prevista no art. 523, §1º do CPC, por se tratar de cumprimento de sentença coletiva sem identificação dos possíveis beneficiados e, muito menos, de quantia certa. Para tanto, informa o precedente do Colendo STJ no Recurso Especial nº 1247150/PR, representativo de controvérsia, decidido com base no art. 543-C do CPC.

Acrescenta que a decisão agravada endossa índices de correção monetária que não foram abordados pela coisa julgada, sob o fundamento de que a ação civil pública apenas abrange os expurgos inflacionários relativos ao Plano Verão, em janeiro de 1989 e não há sequer menção na sentença coletiva acerca de expurgos dos planos Collor I e II, portanto, nesses casos os valores devidos devem ser calculados pelos próprios índices da poupança.

Reforça que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, já que a iminência do início dos atos executórios gera perigo de lesão grave ao banco agravante, bem assim em razão da alegada ausência de certeza e liquidez do título judicial.

Pondera que é caso de suspensão do andamento processual, em razão de recurso repetitivo com andamento no STJ, porque diretamente relacionado à matéria ora em discussão, com relação aos Recursos Especiais nº 1978629/RJ, nº 1985037/RJ e nº 1985491/RJ, integrantes do Tema 1.169, com a controvérsia “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para seja extinta a ação, por ausência de prévia liquidação ou, alternativamente, reconhecer a ilegitimidade da parte agravada por falta de autorização expressa do IDEC/SP. Ainda, requer seja afastada a incidência da multa e honorários previstos no art. 523 do CPC e que seja determinado a exclusão dos expurgos posteriores (Planos Collor I e II), cujos cálculos obedecem ao índice da poupança.

Liminar indeferida
(Id. 209437153).

Agravo Interno
(Id. 211715685): sustenta o agravante que, a ausência de prévia liquidação do título judicial acarreta a extinção da ação executiva. A matéria foi afetada a julgamento no STJ (Tema 1169) e, por isso, a necessidade de suspensão do feito até o julgamento da questão perante o Superior Tribunal de Justiça.

Por este motivo, requer, com a devida vênia, que seja exercido o juízo de retratação, a fim de se anular a r. decisão monocrática e determinar expressamente a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Sem Contraminuta
(Id. 213389657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Kirton Bank S.A
contra decisão que, na Ação de Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública (ACP n. 583.00.1993.808239-4), que lhe movem
Jean Carlo Fogliatt e Outros
(Proc. nº 0035595-66.2014.8.11.0041), acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para excluir a incidência dos juros remuneratórios das contas discutidas nos autos.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada, para suspender o trâmite do processo em razão do Tema 1.169/STJ ou, ainda, saber se é caso correção dos cálculos realizados, para afastar o excesso de execução alegado bem como para afastar as penalidades do art. 523, §1º do CPC.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública nº 583.00.1993.808239-4, que tramitou perante a 19ª Vara Cível de São Paulo, referente aos expurgos inflacionários do Plano Verão/89.

Intimado, o Banco Agravante, garantiu o juízo e em impugnação ao cumprimento de sentença, arguiu preliminares,
requereu o sobrestamento do feito, em razão do tema 1169/STJ e questionou o
excesso da execução.

Na sequência, foi proferida decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para excluir a incidência dos juros remuneratórios.

Esta constitui a decisão agravada.

De início, extrai-se que o mencionado Tema 1169/STJ determina o sobrestamento de matérias afetadas pelo julgamento de Recursos Especiais nº 1978629/RJ, nº 1985037/RJ e nº 1985491/RJ:

“Questão submetida a julgamento

Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.

A discussão posta no Tema 1169/STJ trata sobre a necessidade ou não de prévia liquidação de julgado como requisito para o cumprimento individual de sentença coletiva. Do exame do presente processo, embora originalmente ajuizado como cumprimento de sentença, a fase de liquidação foi observada, porquanto foi devidamente determinada a remessa dos autos a contadoria judicial para fins de apuração do valor devido. Assim, se o processo, em sua tramitação, passou pela liquidação individual do julgado, incabível a aplicação do tema ao caso.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ACP N. 583.00.1993.808239-4 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LAUDO PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE - TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA - LIMITAÇÃO AO SALDO DA CADERNETA EM JANEIRO DE 1989

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO QUE APRESENTA NÍTIDO CARÁTER LITIGIOSO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I -
Por se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença, ao caso não se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça
. II – O STJ decidiu que é possível da inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos da liquidação de sentença, desde que expressamente previstos no título, como é o caso dos autos. III - Conforme decidido no AgInt no REsp. n. 1.893.509/PR, os juros remuneratórios devem incidir apenas no mês de janeiro de 1989. IV - Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, quando esta assume nítido caráter litigioso” (TJMT, 1022868-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023).

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Pretendida suspensão do processo por força do Tema 1169 – Descabimento – Determinação da citação do executado nos autos de origem nos moldes ditados nos artigos 509 e 511 do Código de Processo Civil – Respeitado o procedimento de liquidação de sentença. Recurso desprovido” (TJSP;

Agravo de Instrumento 2111358-33.2023.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de São João da Boa Vista - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2023; Data de Registro: 29/05/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 626.307/SP (TEMA 264 STF) - TEMA 1169 STJ - SUSPENSÃO DO PROCESSO DESCABIDA - JUROS MORATÓRIOS - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ÍNDICE APLICÁVEL - CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA - INCIDÊNCIA DOS EXPURGOS POSTERIORES - UTILIZAÇÃO DOS INDÍCES DA TABELA DA CGJ NÃO EXPURGADA - 42,72% EM JANEIRO DE 1989 E 10,14% EM FEVEREIRO DE 1989. I- A determinação de suspensão constante do RE 626.307/SP, com repercussão geral reconhecida (tema 264), não tangencia ações em fase de liquidação ou cumprimento de sentença coletiva objetivando o recebimento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança; II- A ordem de suspensão prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o presente processo não possui a controvérsia objeto do tema em questão (definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva); III- Nos julgamentos do REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP, sob o rito repetitivo, o STJ estabeleceu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior; IV- O índice dos juros moratórios aplicável consiste na taxa de 0,5% na vigência do Código Civil de 1916 e de 1% a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, nos termos do art. 406 do CC/02 c/c art. 161, §1º, do CTN; V- Em sede repetitiva (REsp 1.392.245/DF), o STJ reconheceu o direito dos poupadores à correção monetária plena do débito, significando dizer que a atualização terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do plano econômico e incidirão os expurgos inflacionários posteriores sobre tal valor, de modo a resguardar a higidez do título executivo; VI- Os índices da tabela não expurgada da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal cuidam de reinserir os percentuais expurgados pelos planos econômicos, razão pela qual é escorreita a sua utilização para correção monetária do valor exequendo, de forma a manter, na medida do possível, o poder aquisitivo da moeda; VII- O STJ pacificou entendimento de que os cálculos da correção monetária deverão observar os índices de 42,72% em janeiro/1989 e de 10,14% em fevereiro/1989”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0439.13.000634-9/006, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/04/2023, publicação da súmula em 18/04/2023).

Assim,
rejeita-se o pedido de suspensão do feito em razão do
Tema 1169/STJ
.

Adiante, o banco agravante sustenta a
ilegitimidade ativa dos exequentes
, porquanto alega que não eram filiados ao IDEC, bem como não apresentaram a devida autorização para a propositura da Ação.

No julgamento do REsp nº 1.391.198, representativo da controvérsia – legitimidade ativa de poupadores não associados – afetado sob os Temas 723 e 723, o Superior Tribunal de Justiça sintetizou orientação segundo a qual podem os poupadores, mesmo não associados, promover execução individual da sentença proferida na ação coletiva (art. 543-C do CPC/73, DJe 02/09/2014).

Sucede que, após fixada esta tese no âmbito do STJ, o STF, no julgamento do RE nº 573.232/SC, fixou orientação diversa para o tema. Para o Tribunal Constitucional, quem não integra os quadros associativos, não tem legitimidade ativa para executar sentença proferida em ação coletiva (DJE 19/09/2014).

Daí então, – parece a razão básica – o STJ ter afetado novamente a mesma matéria para se saber, agora, ou seja, após o julgamento do STF, acerca dos limites subjetivos da coisa julgada na ação coletiva.

No entanto, a eg. Segunda Seção, no dia 27/9/2017, resolveu desafetar o julgamento dos REsp nº 1.361.799 e nº 1.438.263, ao argumento de que o tema da legitimidade ativa de não associado
"já foi analisada por esta Corte em casos análogos, submetidos ao regime dos repetitivos, bastando a sua aplicação ao caso dos autos" (Ministro VILLAS BÔAS CUEVA, relator da Questão de Ordem).

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.391.198/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que,
por força da coisa julgada, os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual da sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que ajuizou a referida ação.

Confira-se:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b)
os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública
n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 2ª SEÇÃO, DJe 02/09/2014).

No caso, a sentença, transitada em julgado, julgou procedente a Ação Civil Pública para condenar "
o réu a pagar as diferenças existentes entre o índice de 71,13% apurado em janeiro de 1989 (inflação – de 70,28% mais juros de 0,5%), e o creditado nas cadernetas de poupança (22,97%), aplicando-se ao saldo existente em janeiro de 1989, computados juros e correção monetária das datas em que deveriam ter sido realizados os créditos, pagando-se a cada um dos titulares, como se apurar em liquidação, processando-se na forma estabelecida pelos artigos 95 a 100 – do Código de Defesa do Consumidor
".

E em Recurso Especial, interposto pelo banco, o STJ apenas alterou o índice de remuneração do IPC para fixá-lo em 42,72%.

Nesse contexto, não se verifica restrição do alcance da sentença aos consumidores poupadores.

Portanto, não há óbice a pretensão executiva individual por parte dos poupadores, ainda que possivelmente não associados ou que não tenham apresentado autorização ao IDEC, porque, neste caso, a matéria relativa à legitimidade foi expressa e definitivamente julgada.

A respeito do assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUSPEIÇÃO DO JUIZ - ARGUIÇÃO EM VIA INADEQUADA - PRELIMINAR REJEITADA -MÉRITO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 583.00.1993.808239-4 PROPOSTA PELO IDEC CONTRA O BANCO BAMERINDUS, SUCEDIDO PELO BANCO HSBC S/A - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS-LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA - POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO DECISUM INDEPENDENTEMENTE DO POUPADOR SER ASSOCIADO AO IDEC - MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.391.198/RS - EFEITOS ERGA OMNES - CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A TODOS OS TITULARES DE CONTA POUPANÇA PREJUDICADOS COM A CORREÇÃO A MENOR EM JANEIRO/1989 - DIREITO METAINDIVIDUAL - ABRANGÊNCIA NACIONAL - EXECUÇÃO PROMOVIDA NO LOCAL DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - VIABILIDADE - MATÉRIA CONSOLIDADA - RESP N. 1.243.887/PR - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco Bamerindus, sucedido pelo Banco HSBC S/A, têm legitimidade ativa para postular a Liquidação da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4, cujo trâmite se deu na 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, independentemente de vinculação aos quadros associativos do IDEC. A possibilidade ou não de o poupador executar uma sentença coletiva ainda que não filiado à entidade autora da demanda na época do seu ajuizamento foi resolvida em recurso representativo da controvérsia (Resp n. 1.391.198/RS), na qual ficou consignada a inviabilidade de interpretação restritiva da decisão genérica proferida na ACP, que, em observância à coisa julgada, não pode ser alterada.
(Ap 152184/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017).

Assim,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa dos poupadores.

No que toca
à
correção monetária
, o agravante questiona a
inclusão, nos cálculos apresentados, dos expurgos inflacionários subsequentes.

A respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1314478/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, permitiu a inclusão de expurgos inflacionários subsequente, a fim de proceder à correção monetária plena do débito reconhecido.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "
Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989),

incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial
, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". 2. Recurso especial não provido. (STJ. REsp 1314478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 09/06/2015).

Por fim, remanesce o enfrentamento da alegada inaplicabilidade dos honorários advocatícios na sentença impugnada, em razão da realização da garantia do juízo bem como da inaplicabilidade da multa, em razão da execução de título judicial não dotado de liquidez (art. 523, §1º do CPC).

Acerca da matéria, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a apresentação de seguro garantia ou o oferecimento de bens a penhora, ambos com o objetivo de garantir o Juízo a fim de viabilizar a apresentação de impugnação, não equivalem a pagamento voluntário e, portanto, não isenta a executada do pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC/2015, porquanto é cediço que o numerário não está ao alcance do credor, o que faz incidir, portanto, referida penalidade processual.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. SEGURO-GARANTIA. AFASTAMENTO DAS PENALIDADES DO ART. 523 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE.
APRESENTAÇÃO DO SEGURO NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...)
3
. O oferecimento de bens à penhora
ou a substituição da penhora pelo seguro garantia não impede a incidência da multa e dos honorários, nos termos do art. 523, §1º do CPC. Precedentes.
(...)” (AgInt no AREsp 1939570/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

No caso, o cumprimento de sentença foi apresentado no valor de R$ 465.357,76 e o executado, ora agravante, optou por nomear bens à penhora, ao contrário de realizar o pagamento líquido do débito.

Observe que a garantia oferecida, ao que se evidencia, se deu com a finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não perfaz adimplemento voluntário da obrigação.

Tanto é verdade que, posteriormente, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

Logo, a penhora realizada com a nítida finalidade de assegurar a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não obsta a incidência de multa que somente será excluída se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito.

Por oportuno, colacionam-se os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MULTA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2
. A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito.
3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp 1688698/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018).

“PROCESSO CIVIL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 475-J. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DECORRENTES DA EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
O DEPÓSITO REALIZADO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA GARANTIA DO JUÍZO NÃO ELIDE A MULTA
DO ART. 475-J DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA DO ATO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 83/STJ.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia posta nos autos, consignou que "segundo o disposto no artigo 475-J do CPC, 'Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento'". Acrescentou que "
o oferecimento de garantia não afasta a incidência da multa, porquanto não se trata de pagamento, visto que o valor não está à disposição do credor para imediato levantamento
".

2.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "a atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor", porquanto "a satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa" (REsp 1.175.763/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 5/10/2012).

3. Para efeitos do art. 543-C do CPC, são cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. 940.274/MS).

4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ.

5. Recurso Especial a que se nega provimento”.
(REsp 1675084/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. DIVIDENDOS. TERMO FINAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDAMENTO NÃO ATACADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO. MULTA DE 10% DO ART. 475-J DO CPC/1973. AFASTAMENTO. NÃO CABIMENTO
.

1. Os dividendos são devidos até o trânsito em julgado do processo de conhecimento, conforme entendimento firmado em recurso processado sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973.

2. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual, na fase de cumprimento de sentença, o montante da condenação ao pagamento de quantia certa será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) se o devedor não o efetuar de forma espontânea no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 475-J do Código de Processo Civil de 1973.

4.
A multa a que se refere o art. 475-J do Código de Processo Civil de 1973 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito.

5. Agravo interno não provido
”. (AgInt no REsp 1407339/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 29/06/2016).

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES REJEITADA - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - DESCABIMENTO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – MULTA DO 523 DO CPC – CABÍVEL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...) Somente quando o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em impugnação do cumprimento de sentença, e permite o imediato levantamento da quantia depositada por parte do credor, é que fica elidido o pagamento da multa do art. 475-J do CPC/73”. (TJMT. PJE Nº 1002438-09.2017.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO
– CÁLCULOS DESATUALIZADOS E SEM INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A FASE – PERIGO DE DANO NÃO VERIFICADO – LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

No caso de condenação em quantia certa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias.
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo estipulado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.Inteligência do artigo 523 caput e §1º da legislação processual civil. Precedentes do STJ.
Não prospera a tese de excesso de execução se os cálculos apresentados pelo Recorrente aplicam de forma equivocada os juros moratórios e a correção monetária, não contemplando ainda, a verba honorária, incidente na hipótese. Não há se falar em risco de difícil ou impossível reparação, considerando que o Juízo de 1º Grau condicionou o levantamento do valor incontroverso ao trânsito em julgado da decisão”. (PJE 1009177-95.2017.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018).

Outros Tribunais pátrios:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO OFERTADA
–
JUÍZO GARANTIDO POR APÓLICE APRESENTADA
–
SEGURANÇA QUE SE NÃO CONFUNDE COM PAGAMENTO VOLUNTÁRIO
– PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DO ART. 523, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2093991-69.2018.8.26.0000; Relator (a): Giffoni Ferreira; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2018; Data de Registro: 02/08/2018) (g.n)

“Agravo de instrumento. Seguros. Plano de saúde. Impugnação ao cumprimento de sentença. Impossibilidade de discussão de matéria abrangida pelo manto da coisa julgada. Alegação de novo contrato que já foi levantada em recurso de apelação ao qual foi negado provimento.
Correta a inclusão da multa do art. 523 § 1º do CPC/2015, no cálculo, pois apenas não é imputada caso o devedor proceda ao pagamento voluntário do valor devido dentro do prazo de quinze dias contado da intimação para cumprimento, o que não ocorreu no caso dos autos. O depósito efetuado com o fito de garantia do juízo não elide a incidência da multa
. Agravo de instrumento não provido”.
(Agravo de Instrumento Nº 70074339185, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 24/08/2017).

Assim, se a penhora foi ofertada como garantia do juízo e não a título de pagamento do débito, não há falar em afastamento da incidência da multa e honorários advocatícios, conforme preceitua o art. 523, § 1º do NCPC.

Realizada a apreciação do mérito do recurso de agravo de instrumento fica prejudicado o Agravo Interno interposto da decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024